Tribunal: TJMT
Processo: 1000393-45.2022.8.11.0036
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000393-45.2022.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), LUIS EDUARDO BRITO CUNHA - CPF: 050.061.091-65 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA - HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO FORMULADO ENTRE AS PARTES – INDEFERIDA A SUSPENSÃO DO FEITO – ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES COM PREVISÃO EXPRESSA DE SUSPENSÃO DOS AUTOS ATÉ A QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – POSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA NO PONTO -
RECURSO PROVIDO.

Havendo a homologação do acordo entabulado entre as partes, correto o juiz em homologar o acordo, contudo, conforme acordado, enquanto houver o pagamento da obrigação, deve ocorrer a suspensão do processo até a quitação da dívida, merecendo reparos a sentença nesse ponto.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000393-45.2022.8.11.0036

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO: LUIS EDUARDO BRITO CUNHA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Guiratinga
, Dr. Aroldo José Zonta

Burgarelli,
lançada nos autos do Cumprimento de Sentença da Ação Monitória, ajuizada em face
LUIZ EDUARDO BRITO CUNHA,
que homologou o acordo extrajudicial realizado entre as partes
, para que produza os seus jurídicos efeitos, e em consequência, julgou extinta a presente execução, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso III, alínea b, do CPC, bem como, indeferiu o pedido de suspensão dos autos condicionado à clausula futura incerta. Ao final, deixou de condenar em honorários, uma vez que já pactuado sobre esse aspecto no termo de acordo.

Inconformada, a apelante alega em suas razões que
“a
sentença proferida que homologou o acordo celebrado entre as partes, nos termos do art. 487, III, b, do CPC, determinou a extinção do feito, entretanto, o magistrado não homologou integralmente o acordo firmado entre as partes, uma vez que consta na minuta de acordo o pedido de suspensão do processo até o cumprimento integral do acordo, ou a notícia de seu descumprimento, bem como, o pedido para a expedição do termo de penhora do imóvel oferecido pelo Réu/Apelado”
(sic).

Assevera que “
em que pese o art. 313, II, § 4º, do CPC, constar que a suspensão do processo pela convenção das partes possui prazo máximo de seis meses, o entendimento dos Tribunais de Justiça é de que, conforme art. 190, do CPC, havendo acordo entre as partes, com pedido expresso de suspensão do processo por prazo maior, aplica-se por analogia o art. 922, caput, do CPC”
(sic).

Alega que
“tendo em vista a homologação do acordo parcial, houve inobservância do Juízo “a quo” quanto ao requerimento de suspensão do processo, assim, diante a homologação do acordo, o processo deveria ter sido suspenso, e não extinto como determinado na sentença”
(sic).

Forte nesses argumentos, “
pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença proferida, com a finalidade de homologação do acordo de forma integral, para que seja determinada a suspensão da ação até o cumprimento total do acordo, ou a notícia de seu descumprimento”
(Id. 234381710) (sic).

Sem contrarrazões.

O preparo foi devidamente recolhido (Id. 235247686)

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que o requerente/apelante ajuizou ação monitória em face do requerido/apelado, acerca do inadimplemento do Contrato de Abertura de Crédito em Conta, em que foi disponibilizado o valor de R$ 107.142,41 (cento e sete mil, cento e quarenta e dois reais e quarenta e um centavos).

Pactuaram as partes que o requerido, realizaria pagamento em favor do requerente, em 72 (setenta e duas) prestações mensais e sucessivas, tendo cada prestação o valor base de R$ 3.010,93 (três mil, dez reais e noventa e três centavos), vencendo a primeira na data de 19/08/2021 e a última em19/07/2027, conforme apontada no Instrumento de Crédito.

Contudo, o requerido utilizou o valor contratado, mas não cumpriu com as obrigações definidas no Instrumento de Crédito, no tocante ao pagamento do valor utilizado, tornando-se inadimplente.

No decorrer do processo, na fase do cumprimento de sentença, as partes noticiaram o acordo firmado (Id. 234381705), onde consignou na cláusula segunda do instrumento contratual a respectiva forma de pagamento para encerrar a demanda.

Ficou acordado também que, até a comprovação do pagamento de todas as parcelas, ora pactuadas, os autos devem ficar suspensos para que o requerido/apelado cumpra voluntariamente a obrigação acordada, nos termos previstos no art. 922 do CPC, ou até a retomada do processo, em caso de inadimplemento, nos termos da cláusula vigésima,
in verbis:

“CLÁUSULA VIGÊSIMA - DOS PEDIDOS –
Posto isto, as partes requerem a Vossa Excelência:

i)Homologar o presente acordo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos;

ii)Determinar a extinção de ações conexas, quando for o caso;

iii)Determinar a expedição de ofício para retirada de restrições nos órgãos de proteção ao crédito (Serasa, SPC, etc), se for o caso;

iv)O reconhecimento da citação do(s) Réu(s) por comparecimento espontâneo, nos termos do artigo 239, §1º do Código Civil.

v)A aplicabilidade do artigo 190 do CPC, alterando o rito processual, ante ao reconhecimento da livre disposição e liberalidade entre as partes e a fase processual inaugurada,
seja deferida a suspensão dos autos
, nos termos do artigo 922 do CPC, em razão da alteração do rito processual, para que o réu cumpra voluntariamente a obrigação acordada, nos termos do art. 922 do CPC, ou até a retomada do processo, em caso de inadimplemento. Ressalva-se que após comprovado o pagamento de todas as parcelas, ora pactuadas, as partes farão requerimento de extinção do processo”.

vii)A dispensa das partes do pagamento de eventuais custas processuais remanescentes, com fulcro no artigo 90, §3º do CPC. Porém, caso haja requerimento contrário, estas serão suportadas pelo Réu
(Id.

234381705)

Sobreveio sentença que
homologou o acordo extrajudicial realizado entre as partes
, para que produza os seus jurídicos efeitos, e em consequência, julgou extinta a presente execução, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso III, alínea b, do CPC, bem como, indeferiu o pedido de suspensão dos autos.

Inconformado com os contornos da sentença, o apelante/requerente alega em suas razões que tendo em vista a homologação do acordo parcial, houve inobservância do Juízo “a quo” quanto ao requerimento de suspensão do processo, assim, diante a homologação do acordo, o processo deveria ter sido suspenso, e não extinto como determinado na sentença.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença proferida, com a finalidade de homologação do acordo de forma integral, para que seja determinada a suspensão do processo até o cumprimento total do acordo, ou a notícia de seu descumprimento.

Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se em analisar se a sentença que homologou o acordo firmado entre as partes merece reparos, no ponto em que não homologou a suspensão do feito enquanto o executado cumprir o pagamento total da avença e extinguiu o processo.

Nesta toada, torna–se necessário acostar aos autos o entendimento exarado pelo artigo 922 do Código de Processo Civil, o qual reitera a possibilidade de suspensão dos autos até o cumprimento integral da obrigação,
in verbis:

“Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação”.

Logo, no caso, mesmo havendo a homologação do acordo entabulado entre as partes, o juiz não acertou no ponto em que indeferiu o pedido de suspensão do processo, enquanto o executado estiver pagando a obrigação, merecendo reparos a sentença nesse ponto.

A propósito, em casos similares, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRA DEVEDOR SOLVENTE
– ACORDO REALIZADO ENTRE AS PARTES – NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO PELO PRAZO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO
– INTELIGÊNCIA DO ART. 922 DO CPC – INAPLICABILIDADE DO ART. 313, INCISO II, § 4º, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo autocomposição nos autos da ação de execução, o art. 922, do Código de Processo Civil, prevê a necessidade de suspensão do feito pelo prazo requerido pelas partes para o cumprimento da obrigação, não admitindo a extinção, sendo, portanto, inaplicável o contido no art. 313, inciso II, § 4º, do CPC”.

(N.U 1000325-98.2021.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 19/09/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– ACORDO HOMOLOGADO
– PARCELAMENTO DA DÍVIDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE –
SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ INTEGRAL CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO DEVEDOR
– APLICAÇÃO DO ARTIGO 313, II, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.
Tratando-se de acordo entre as partes para parcelamento da dívida, objeto da ação, cabível a suspensão do processo até o integral cumprimento da obrigação pelo devedor. Inteligência do artigo 313, II, do CPC”.

(N.U 0002790-98.2016.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 31/08/2024)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para que se mantenha os autos suspenso até que haja a quitação total da dívida, nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024